Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 175 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DE MULTA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para suspender a exigibilidade da infração de trânsito supostamente cometida pela parte autora. Em seu recurso, a parte agravante sustenta a nulidade da infração de trânsito no. S003453901, pelo suposto cometimento de infração caracterizada pela utilização de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, nos termos do artigo 175 do CTB. Defende a nulidade do auto de infração. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa. No mérito, pugna pela confirmação da medida.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. A Liminar foi indeferida (ID 57641727).
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. No caso ora em análise, verifica-se não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, porquanto, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Assim, ante a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada o seu indeferimento é a medida que se impõe.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.